Tribunal: TJSP
Processo: 1500977-45.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Preliminar do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Causas de aumento caracterizadas. Prova segura. Condenações mantidas. Dosimetria. Redução da pena-base. Possibilidade. Regime inicial fechado bem aplicado. Recursos parcialmente providos.